Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-53.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORINTINA DOMINGAS MACIEL LUZ - CPF: 006.870.511-50 (RECORRENTE), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1003070-53.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

ORINTINA DOMINGAS MACIEL LUZ

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF.
REPERCUSSÃO GERAL NO STF.
PRESCRIÇÃO DO FGTS. 05 ANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32.
ERRO MATERIAL NÃO SANADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente, lotada no cargo de professora temporária na rede estadual, requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários junto ao Município de Várzea Grande, que tiveram renovações sucessivas entre o período de 2015 a 2019, respeitado o período prescrito, bem como o reconhecimento do direito ao pagamento de férias proporcionais além do terço constitucional.

2.

In casu
, restou evidenciado que o contrato da Recorrente fora renovado sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CF.

3.

No caso em análise, tem-se que a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário configura o desvirtuamento da necessidade excepcional declarada pelo ente público, a amparar o direito da parte autora ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado.

4.

O servidor contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

5.

Em recente julgamento, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

6.

Em que pese a sentença ter reconhecido a
a prescrição parcial dos créditos de FGTS, referentes ao período trabalhado que antecede a data de
05/02/2017
, fez constar marco prescricional equivocado quando da análise do pedido referente às férias + 1/3.

7.

Erro material suscitado em sede de Embargos de Declaração pela Recorrente, e não sanado pelo Juízo primevo.

8.

Sentença reformada tão somente para sanar o erro material constante no Tópico “3. DAS FÉRIAS + 1/3”, destacando que
estão prescritas eventuais as prestações anteriores a 05/02/2017.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente, lotada no cargo de professora temporária na rede estadual, requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários junto ao Município de Várzea Grande, que tiveram renovações sucessivas entre o período de 2015 a 2019, respeitado o período prescrito, bem como o reconhecimento do direito ao pagamento de férias proporcionais além do terço constitucional.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO, para:

1)Declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente:

2)Condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos contratos realizados dos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora consoante os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

3) Condenar o requerido ao pagamento do valor afeto as férias acrescidas do terço constitucional, dos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora consoante os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

A parte Autora apresentou Embargos de Declaração suscitando a existência de erro material no julgado, concernente à data do marco prescricional informada no Tópico
“
3. DAS FÉRIAS + 1/3”, os quais, todavia, não foram acolhidos pelo Juízo
a quo.

A Recorrente interpôs, então, Recurso Inominado, pretendendo a
reforma da sentença apenas para que seja sanado o erro material constante no tópico “
3. DAS FÉRIAS + 1/3”
da sentença
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao mérito da ação, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que
à data do marco prescricional informada no Tópico
“
3. DAS FÉRIAS + 1/3”.

Isso porque, não obstante no Tópico “2. DA PRESCRIÇÃO”, a sentença tenha acertadamente reconhecido a prescrição parcial dos créditos de FGTS referentes ao período trabalhado pela Recorrente, que antecede a data de 05/02/2017, fez constar marco prescricional equivocado quando da análise do pedido referente às férias + 1/3, assinalando:

No caso, tendo em vista que a ação foi proposta em
05.02.2022
, imperioso destacar que estão prescritas eventuais as prestações anteriores a
05.02.2022.

Destarte, em que pese ter a Recorrente suscitado a ocorrência de erro material no julgado por meio de Aclaratórios, estes não foram acolhidos pelo Juízo sentenciante, devendo tal vício ser sanado.

A sentença merece, pois, reforma tão somente para sanar o erro material constante no Tópico “3. DAS FÉRIAS + 1/3”, destacando que
estão prescritas eventuais as prestações anteriores a 05/02/2017.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por ORINTINA DOMINGAS MACIEL LUZ, ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO

para sanar o erro material constante no Tópico “3. DAS FÉRIAS + 1/3”, destacando que
estão prescritas eventuais as prestações anteriores a 05/02/2017
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023